Tribunal: TJMT
Processo: 0055748-57.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055748-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMERCIAL OSASCO LTDA - ME - CNPJ: 03.726.089/0001-66 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), CARMESINDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 559.476.891-20 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 571.964.431-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUZENILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.269.491-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0055748-57.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COMERCIAL OSASCO LTDA - ME, CARMESINDA PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO DO NASCIMENTO, EUZENILDO FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - SUCUMBÊNCIA A CARGO DO DEVEDOR -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
pelo seu reconhecimento.

"Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2ª Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0055748-57.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COMERCIAL OSASCO LTDA - ME, CARMESINDA PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO DO NASCIMENTO, EUZENILDO FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais.

O apelante alega não estar configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve a suspensão da lide por ausência de bens penhoráveis, hipótese descrita no art. 921, III, do CPC.

Pede a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id 79388117.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0055748-57.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COMERCIAL OSASCO LTDA - ME, CARMESINDA PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO DO NASCIMENTO, EUZENILDO FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11/12/2013 o apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial n. 40/00745-6), e em 13/12/2013 foi determinada a citação dos executados.

Após diversas tentativas frustradas, em 21/08/2014 foi deferido o pedido para citá-los por edital, o que se efetivou em 26/09/2014 (id n. 79388091, pág. 236).

Realizada penhora
on-line
, foram localizados em 09/05/2015 valores ínfimos nas contas dos apelados, e as providências tomadas para penhora de bens não tiveram sucesso.

Com isso, o apelante pugnou em 31/03/2016 pela dilação do prazo de 60 dias para localizá-los (id. n. 79388091, págs. 382 a 384), o que foi deferido.

Em seguida postularam a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 39.224 do CRI de Cuiabá, também deferida em 24/06/2016, porém inviabilizada porque os executados não foram encontrados.

Depois, indicado novo endereço, o apelante não depositou a diligência para o oficial de justiça, e então foi decidido o seguinte em 26/09/2016:

“Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito”
(id. n. 79388091, pág. 470).

Em 29/09/2020 a instituição financeira requereu o desarquivamento da Execução e anexou o comprovante de diligência.

Diante disso, foi proferido este despacho (id. n. id n 79388091, pág. 479):

1.

Desarquive-se os autos remetendo ao Gabinete desta Vara Especializada, juntando o presente.

2.

Após, proceda-se a digitalização dos autos, incluindo-o ao PJE e certifique-se sobre a ocorrência da prescrição.

3.

Havendo decurso do prazo de prescrição, diga o autor e conclusos.

4.

Ao contrário, intime-se o autor para manifestar nos autos no prazo legal.

Posteriormente foi certificado que “
os autos permaneceram no arquivo de setembro de 2016 a outubro de 2020, ocorrendo a prescrição da ação”

(id. n.

43104483 da lide em 1º grau), e determinado em 11/11/2020 que o Banco se manifestasse sobre o seu conteúdo, o que, no entanto, não cumpriu (id. n.

47303375 na origem). Ato contínuo, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente.

Essa situação ocorre quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Vale transcrever trecho específico do julgado:

(...) Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o arquivamento do feito deu-se em 26/09/2016, a prescrição iniciou um ano após, em 26/09/2017, e por se tratar de Execução de Cédula Comercial, o prazo trienal findou em
26/09/2020
. Por consequência, está clara a prescrição intercorrente.

O apelante diz ainda que o caso não é de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, §1º, do CPC), mas de arquivamento do processo, o que não geraria a prescrição intercorrente.

Em causa análoga, o STJ consignou:

Na hipótese o processo ficou paralisado por mais de três anos, sem que houvesse suspensão do lapso prescricional com fundamento na ausência de bens penhoráveis (CPC/73, art. 791, III ou CPC/15, art. 921, III, § 2°), pois já efetivada a constrição de bem do devedor, com emissão de certidão para registro da penhora.
Por conseguinte, o arquivamento se deu unicamente pela inércia do exequente em impulsionar o feito, não havendo falar em suspensão do feito por ausência/insuficiência de bens penhoráveis ou em não localização do devedor.

3
. Portanto, mostram-se atendidos todos os requisitos exigidos no referido precedente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. Ademais, verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se deu ex officio, já que a exequente, ora recorrida, devidamente intimada defendeu que "o prazo da prescrição intercorrente tem por termo inicial a data da remessa dos autos ao arquivo [...] levando-se em consideração que o prazo da prescrição intercorrente é de 03 (três) anos, o termo final da mesma se daria em 26/04/2015" e que "para o reconhecimento da prescrição intercorrente, seria necessária a intimação pessoal do Autor da ação" (fl. 1183-1184)., no caso aplica-se mesmo nos casos em que o feito está arquivado. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1751971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

O apelante foi intimado a se pronunciar sobre a prescrição, mas não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi respeitado.

Quanto à condenação em custas, o STJ entende que, "
Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2ª Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020).

À vista do exposto, impõe-se a inversão da sucumbência em benefício do apelante.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso apenas para inverter a sucumbência e, dessa maneira, determinar aos apelados o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021